Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747160-28.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES EMBARGADO: WALERIA DE AMORIM MOTA ALVES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, com pedido de efeitos infringentes. Assim, intimem-se as partes embargadas para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, uma sobre os embargos apresentados pela outra. Brasília, 5 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator